Tribunal: TJES
Processo: 0006999-88.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006999-88.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITO NASCIMENTO VIEIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006999-88.2006.8.08.0024.

APELANTE: BENEDITO NASCIMENTO VIEIRA.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRETENSÃO EXECUTIVA PRESCRITA.

1
. -

O art. 1º, do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

2. -
A súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o entendimento proferido no acórdão do Tribunal a quo encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento” (AgInt nos EREsp n. 1.862.562/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 12-12-2023, data da publicação/fonte: DJe 20-12-2023).

3. -
No caso, como salientou o ilustre Julgador singular “o trânsito em julgado se deu em 11.06.2012 (fls. 180) e o pedido de desarquivamento dos autos para iniciar o cumprimento de sentença foi protocolado em 22-08-2019 (fls. 188-189), ocasião em que a parte exequente disse estar reiterando pedido de desarquivamento, o que não foi comprovado nestes autos. Diante disso, resta claro que, desde o ano de 2017, já havia ocorrido o escoamento in albis do aludido prazo fatal”.

4. -
A
alegação do apelante de que não foi intimado do trânsito em julgado não condiz com a realidade demonstrada no processo. O venerando acórdão da apelação foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico do dia 4 de maio de 2012 e, conforme certificado pela Diretora da Terceira Câmara Cível, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de junho de 2012.

5. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de
2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006999-88.2006.8.08.0024.

APELANTE: BENEDITO NASCIMENTO VIEIRA.

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto
por Benedito Nascimento Vieira
em face da respeitável sentença
proferida nos autos da “
ação trabalhista”, em fase de execução,
proposta por el
e
contra o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, que conheceu “matéria de ordem pública relativa à prescrição", declarou prescrita a pretensão executória deduzida e julgou extinto o procedimento de cumprimento de sentença com resolução do mérito..

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) a pretensão não está prescrita; 2) não foi intimado do arquivamento dos autos; e 3) ocorreu omissão do Poder Judiciário.

Requereu que seja provido o recurso "determinando a continuação da execução".

O recurso não deve ser provido.

O art. 1º, do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o entendimento proferido no acórdão do Tribunal a quo encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento” (AgInt nos EREsp n. 1.862.562/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 12-12-2023, data da publicação/fonte: DJe de 20-12-2023);

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular “o trânsito em julgado se deu em 11.06.2012 (fls. 180) e o pedido de desarquivamento dos autos para iniciar o cumprimento de sentença foi protocolado em 22-08-2019 (fls. 188-189), ocasião em que a parte exequente disse estar reiterando pedido de desarquivamento, o que não foi comprovado nestes autos. Diante disso, resta claro que, desde o ano de 2017, já havia ocorrido o escoamento in albis do aludido prazo fatal”.

A alegação do apelante de que não foi intimado do trânsito em julgado não condiz com a realidade demonstrada no processo. O venerando acórdão da apelação foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico do dia 4 de maio de 2012 (fl. 179), sendo certificado pela Diretora da Terceira Câmara Cível o trânsito em julgado, que ocorreu em 11 de junho de 2012 (fl. 180).

Além disso, o apelante também foi intimado da baixa dos autos, ocorrendo a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico do dia 23-10-20
12
(fl. 18
6
). A despeito disso, ele só requereu
a liquidação da sentença em 22-08-2019 (fl. 192).

Diante do cenário delineado, a pretensão executória do apelante encontra-se realmente prescrita.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para R$700,00 (setecentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade dela nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)